Tribunal: TJMT
Processo: 1014460-94.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014460-94.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), GGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 12.995.806/0001-46 (EMBARGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (EMBARGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (EMBARGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 º DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - PRECEDENTES DO STJ – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO EM UM DOS EMBARGOS – VICIO INEXISTENTE -
MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – ACOLHIMENTO DOS OUTROS EMBARGOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIABILIDADE DA MAJORAÇÃO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA – INTERPOSIÇÃO DE NOVOS

EMBARGOS – ALEGAÇÃO DE ERRO E DE PREMISSA EQUIVOCADA – DESRESPEITO AO ARTIGO 523, § 1º DO CPC – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DA MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – NOVOS EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) O caput do art. 5º da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5º da Lei 11.419/06. Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais. Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo”. (N.U 1001240-68.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Deve ser majorada a verba honorária advocatícia em sede recursal, quando em Agravo de Instrumento interposto em face de Cumprimento de Sentença houve a fixação de tal verba.

Interpostos novos Embargos de Declaração, alegando-se
ocorrência de erro e de premissa equivocada, pois não há possibilidade de majoração da verba honorária advocatícia, em cumprimento ao disposto no artigo 523, § 1º do CPC, eis que o percentual fixado ocorreu no limite máximo, incidindo o disposto no § 11 do artigo 85 do mesmo diploma legal, devem ser eles rejeitados, posto que é viável a majoração em sede recursal, não havendo qualquer afronta ao artigo 523, § 1º do CPC, eis que respeitado o limite máximo previsto no artigo 85, § 2º do mesmo diploma legal, ressaltando-se o trabalho da parte adversa em sede de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, opostos por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
e por
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, mas acolheu os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
, majorando a verba honorária, mantendo-se os demais tópicos concernentes ao
DESPROVIMENTO DO AGRAVO,
nos termos do voto do Relator no Recurso de Agravo de Instrumento n
1014460-94.2020.8.11.0000
,
interposto por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
em desfavor de
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN.

Em síntese,
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
interpõe novos Embargos de Declaração, alegando ocorrência de erro e de premissa equivocada, pois não há possibilidade de majoração da verba honorária advocatícia, em cumprimento ao disposto no artigo 523, § 1º do CPC, eis que o percentual fixado ocorreu no limite máximo, incidindo o disposto no § 11 do artigo 85 do mesmo diploma legal.

Pede o acolhimento dos Embargos, reformando-se a decisão embargada.

Prequestiona a matéria ventilada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição, bem como pela aplicação de penalidades pela utilização do recurso para fins protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Trata-se de

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, opostos por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
e por
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, mas acolheu os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
, majorando a verba honorária, mantendo-se os demais tópicos concernentes ao
DESPROVIMENTO DO AGRAVO,
nos termos do voto do Relator no Recurso de Agravo de Instrumento n
1014460-94.2020.8.11.0000
,
interposto por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
em desfavor de
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 º DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - PRECEDENTES DO STJ – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO EM UM DOS EMBARGOS – VICIO INEXISTENTE - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – ACOLHIMENTO DOS OUTROS EMBARGOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIABILIDADE DA MAJORAÇÃO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA.

“(...) O caput do art. 5º da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5º da Lei 11.419/06. Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais. Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo”. (N.U 1001240-68.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Deve ser majorada a verba honorária advocatícia em sede recursal, quando em Agravo de Instrumento interposto em face de Cumprimento de Sentença houve a fixação de tal verba”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, o acórdão não padece de erro ou premissa equivocada, pois a majoração obedece a norma do artigo 85, § 11 do CPC, que aponta a viabilidade de majoração, desde que haja sucumbência recursal, e que haja labor jurídico também em sede recursal, não havendo qualquer fundamento na tese de que o artigo 523, § 1º do CPC, imponha o teto máximo de 10% para o caso de cumprimento de sentença, ainda que seja interposto agravo de instrumento.

É muito claro o acórdão quando diz em sua ementa que: “
Deve ser majorada a verba honorária advocatícia em sede recursal, quando em Agravo de Instrumento interposto em face de Cumprimento de Sentença, houve a fixação de tal verba”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Quanto à penalidade requerida pela parte Embargada, deixo de acolhê-la, pois não há qualquer indício de que o recurso tenha sido protelatório; pelo contrário, deu-se em face da majoração honorária alcançada com o acórdão embargado, mostrando-se totalmente plausível a insurgência, todavia sem o êxito almejado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021